Tribunal: CARF
Processo: 18186.726393/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726393/2017-76
ACÓRDÃO
1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo apurado sobre a receita bruta e acréscimos ou através
balanço ou balancete de suspensão ou redução, sendo, pois, conduta
diversa daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida
pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. Inaplicável
no caso, a Súmula CARF no 105.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a decisão recorrida.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ08, sessão de 19 de agosto de 2022 (fls.
96/107)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele órgão (fls. 5/15),
referente a lançamentos de “Multa Isolada por Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de
Cálculo Estimada”, (auto de infração – fls. 89), regime do Lucro Real, relativamente aos meses de
setembro/2016 e outubro/2016.
O AI está abaixo reproduzido (fls. 89):

DA IMPUGNAÇÃO

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
3
Cientificada, a pessoa jurídica acostou impugnação (fls. 5/15), aduzindo,
conforme bem resumido pela relatoria de 1o Grau:
 Na DCTF do mês de setembro/16, relativamente à estimativa de IRPJ daquele mês, a
Impugnante informou haver apurado R$ 299.373,33, sendo que deste montante recolheu
R$ 4.989,56 por DARF, restando um saldo a ser pago no valor de R$ 294.383,33. Referido
saldo de R$ 294.383,33, devidamente confessado, não pôde ser pago ao seu tempo pela
Impugnante, porquanto, em razão crise econômica que se instaurou no país, não possuía
recursos no momento para liquidar a obrigação tributária.
 Relativamente ao mês de outubro/16, persistindo as dificuldades econômicas, a
Impugnante apurou débito relativo às estimativas de IRPJ no valor de R$ 1.018.462,28,
sendo que deste montante R$ 16.974,37 foram pagos por DARF e o saldo remanescente de
R$ 1.001.487,91, ficou para ser liquidado em momento oportuno, tão logo existissem
recursos de caixa suficientes.
 Em janeiro de 2.017, foi baixada a Medida Provisória n° 766, de 4 de janeiro de 2.017,
ocasião em que a lmpugnante aderiu ao chamado Programa de Regularização Tributária —
PRT para liquidar os débitos acima e outros que, em razão das dificuldades econômicas,
antes não puderam ser pagos.
 Para a Impugnante, os débitos confessados no referido Programa ainda não foram
consolidados pela Receita Federal do Brasil, o que não permite que se faça uma
demonstração cabal da liquidação das dívidas.
 Como se pode verificar da planilha anexa (docs. 08 e 09), os débitos relativos às estimativas
de IRPJ e CSLL de 09 e 10/2016, totalizaram em valores históricos, R$ 1.845.429,80, sendo
a ele acrescidos os juros de mora e multa de mora de 20%, resultando em um montante de
R$ 2.278.612,15, na data da adesão ao Programa.
 A Impugnante optou por liquidar 24% deste montante em espécie (R$ 546.866,92) em 24
parcelas mensais, nos termos da MP 766/17, e o remanescente (76%, no valor de R$
1.731.745,23) com prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL, do que resultaria uma
parcela mensal da ordem de R$ 22.786,12.
 A Impugnante esclarece que também fez incluir no PRT débitos de PIS e COFINS no valor de
R$ 3.177.363,60, havendo recolhido rigorosamente até a presente data os valores das
dívidas somadas, conforme se pode constatar dos DARF anexos.
 Estando, pois, a referida dívida devidamente confessada e quase que totalmente liquidada
nos termos da legislação, sem que tenha havido qualquer lançamento de ofício para
cobrança das aludidas parcelas das estimativas de IRPJ (bem como de CSLL), obviamente
não poderia ser cobrada a pretendida multa isolada.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
4
 A primeira razão pela qual não tem cabimento a imposição da chamada multa isolada
decorre do fato de a situação de fato descrita não se amoldar ao arquétipo de que trata o
artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
 De fato, conforme "caput" do art. 44, só se pode cobrar a chamada multa isolada "nos
casos de lançamento de ofício", isto é, quando em decorrência de mandado de
procedimento fiscal constatar a fiscalização que o contribuinte não declarou e não
recolheu ou declarou mas não recolheu as estimativas, caso em que o fisco poderá exigir
não só o imposto que deixou de ser declarado e pago ou que foi declarado e não pago, os
juros de mora e de multa de 50%.
 No presente caso, não houve qualquer cobrança do principal por meio de auto de infração.
Antes de qualquer providência por parte do fisco, e havendo o contribuinte confessado os
débitos na DCTF, tratou de pagar, ainda que parceladamente (e com o acréscimo de multa
de mora) os valores devidos no âmbito do denominado PERT.
 O art. 44 da Lei 9.430/96 deve ser interpretado sempre de maneira favorável ao
contribuinte, nos termos do que estabelece o art. 122 do Código Tributário Nacional, de
sorte que, não havendo exigência do imposto (ou das estimativas), por meio de auto de
infração, não se poderá cobrar a chamada multa isolada.
 De outra parte, descabe a imposição da multa isolada porque se está diante de caso típico
de denúncia espontânea, regulada pelo artigo 138 do CTN, em que o contribuinte, sem que
houvesse sido iniciado qualquer procedimento por parte do fisco, confessou o seu débito
em DCTF e tratou de liquidá-lo, ainda que por meio de parcelamento, ao invés de esconder
o fato das autoridades fiscais.
 A Impugnante cita jurisprudência do CARF, na qual se pode verificar que a confissão dos
débitos de estimativas e consequente adesão aos Programas de parcelamento impedem a
exigência da chamada multa agravada.
 Em vista do exposto, requereu o cancelamento do auto de infração, com a consequente
extinção do pretendido débito e a consequente baixa nos controles da Receita Federal do
Brasil e arquivamento definitivo do processo.
DA DECISÃO RECORRIDA
Encaminhada a impugnação ao crivo da 3a Turma da DRJ08,por unanimidade dos
votos foi negado provimento ao pedido e mantidos os lançamentos.
Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
5
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS.
As bases de cálculo das multas isolada e de ofício, por falta de recolhimento
de antecipação e por falta de pagamento da contribuição ou tributo,
respectivamente, são distintas. Constatada a insuficiência de pagamento de
estimativas, deve ser lançada a multa isolada.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA
ISOLADA APLICADA APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ/CSLL, determinado sobre a base de cálculo
estimada, deixar de efetuar o seu recolhimento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não
são apreciadas na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 117/129) no qual,
exceto em registros pontuais acerca do quanto decidido pela Turma a quo, no mais basicamente
repetiu de forma literal o quanto aduzido na impugnação inaugural.
É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
6
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 07/11/2022
– fls. 114, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 28/22/2022 – fls.115), a
representação da recorrente está corretamente formalizada por acesso ao e-cac (fls. 115) e
documentos profissionais dos patronos (fls. 16/17), e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Discute-se nestes autos lançamentos realizados pela RFB dizendo respeito a
multas isoladas por não recolhimento ou recolhimento insuficientes de estimativas mensais dos
períodos setembro/2016 e outubro/2016.
Como visto a recorrente, reproduzindo quase de forma literal a peça inaugural
de 1a Instância, apontou no RV não ter feitos os recolhimentos devidos em razão de i) não possuir
recursos à época; ii) ter aderido ao PERT; iii) que, como confessou o débito em DCTF, não poderia
haver o lançamento de ofício. Clama, por fim, pela aplicação da espontaneidade prevista no artigo
138, do CTN
A decisão recorrida afastou inteiramente as aduções e manteve os lançamentos.
Pois bem, é sabido e consabido, às pessoas jurídicas que, por opção ou
imposição, adotem o regime do Lucro Real (o mais completo, por ter a escrituração contábil como
suporte e a ciência contábil como preceito normativo) é exigido que apurem o IRPJ e a CSLL
devidos de forma “trimestral” – regra geral – sendo-lhes permitido, alternativamente, que
assumam o chamado “Lucro Real Anual” oportunizando que o recolhimento do tributo devido se
faça somente em março do ano seguinte, desde que, - repita-se, DESDE QUE, promovam
recolhimentos mensais titulados de “estimativas”, ou seja, antecipações que possibilitam a
manutenção do fluxo financeiro do Tesouro.
Essa sistemática (de antecipar recolhimentos) teve princípio no nosso direito
fiscal com os chamados “duodécimos (nas décadas de 1970 e 1980), passando pelo carnê-leão
(nas Pessoas Físicas), ou retenções de fonte muitas vezes ocorridas já em janeiro para um ajuste
somente no ano seguinte, sendo recorrente em nosso ordenamento jurídico e sobre ela
desnecessárias maiores digressões.
Então, acerca da sistemática do Lucro Real Anual e os recolhimentos
OBRIGATÓRIOS de estimativas mensais, cabem as seguintes ponderações.
I - LEGISLATIVAMENTE
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
7
Na esfera legislativa, o legislador cuidou do tema mediante a edição de diversos
atos legais, devidamente consolidados no RIR/1999, vigente à época dos fatos geradores (os
destaques foram acrescidos):
1. Da Opção Legal
Pagamento por Estimativa
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês,
determinados sobre base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o
disposto no art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o, parágrafo único).
2. Da Base de Cálculo
Subseção
II
Base de Cálculo
Art. 223. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observadas as disposições desta Subseção (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Obs. – para outras atividades foram fixados percentuais diversos, mas sempre sobre a
receita bruta
3. Da Alíquota do Imposto e Adicional
Art. 228. O imposto a ser pago mensalmente na forma desta Seção será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 1o).
Parágrafo único. A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente,
que exceder a vinte mil reais ficará sujeita à incidência de adicional do
imposto à alíquota de dez por cento (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 2o).
4. Deduções do Imposto Mensal
Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, bem como os incentivos de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
8
dedução do imposto relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do Adolescente, Atividades
Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale-Transporte, este
último até 31 de dezembro de 1997, observados os limites e prazos
previstos para estes incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065,
de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art.
82, inciso II, alínea "f").
Pois bem, sem nenhuma chance de dúvidas, o texto legal é claro:
O pagamento será MENSAL (art. 222), apurado sobre base de cálculo estimada na proporção de
8% (ou outra, conforme a atividade) sobre a “receita bruta” auferida MENSALMENTE (art. 223),
devendo o imposto ser recolhido TODO MÊS (art. 228), permitidas as deduções previstas em lei
(art. 229).
Nessa linha compulsória, auferindo a pessoa jurídica “receita bruta” em
quaisquer dos meses do ano-calendário respectivo, diga-se, de JANEIRO a DEZEMBRO, sem
exceção a nenhum deles (pois a norma não excepcionou período algum) deverá,
OBRIGATORIAMENTE calcular (pela aplicação da alíquota do lucro fixada no artigo 223) o
montante da estimativa mensal que, mensalmente deverá levar aos cofres públicos, seja, em
janeiro, fevereiro, outubro ou dezembro. Não há exceção!,só podendo se furtar à subsunção legal,
caso não tenha auferido receita bruta.
Em outras palavras, ao assumir o regime do Lucro Real Anual e adotar como base
de cálculo a receita bruta e acréscimos, a pessoa jurídica arca automática e obrigatoriamente
com o ônus de apurar e ter que recolher valores estimados mensais, ainda que não tenha lucro,
posto que sua opção a isso levou.
Foi certamente pensando assim que o legislador criou a alternativa fixada no
artigo 230, do RIR/1999, da qual se passa a tratar adiante:
5. Da Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de
balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o
valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do
período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 2o).
(omissis)
Com esse dispositivo permitiu-se às pessoas jurídicas justamente a possibilidade
de só recolherem o que fosse efetivamente devido, ao invés de um valor “presumido” apurado sobre
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
9
a receita bruta (e que muitas vezes levava a recolhimentos mesmo tendo se apurado prejuízo no
período).
Todavia, como já dito antes, esta apuração de lucro tributável deve ser feita mês a
mês e de forma acumulada, ou seja, se o contribuinte pretender, por exemplo, optar por este método
de apuração (balancete de redução ou suspensão) em maio do ano x1, deverá levantar suas
demonstrações contábeis acumuladamente de janeiro a maio e não somente do mês de maio. Se,
posteriormente, resolver adotar o mesmo procedimento em outubro do mesmo ano x1,
obrigatoriamente o balancete englobará o período de janeiro a outubro, ou seja, não poderá apurar
só o mês de outubro e nem apurar de maio a outubro, mas, sim, desde janeiro até o mês de
referência.
A mesma linha de entendimento se aplica quando se estiver diante do mês de
dezembro. Nesse caso, como visto atrás, o referido balancete deverá comportar o movimento geral
de janeiro a dezembro, apontando a existência obrigatória de ESTIMATIVA a recolher se for
apurado “lucro” no acumulado de janeiro a dezembro e, inversamente, nada precisará ser recolhido
a tal título se constatado “prejuízo”.
Porém – e atente-se, aqui está o ponto nevrálgico - este recolhimento, caso a
contribuinte apure resultado positivo no balancete de suspensão ou redução (levantado de janeiro a
dezembro), este recolhimento, repita-se, será de ESTIMATIVA MENSAL e não a título de
IRPJ/CSLL- “ajuste anual” -, figura que somente exsurgirá mais à frente, em um segundo
momento.
Em outro dizer, em maio, setembro, novembro ou dezembro, o que se apura, é a
ESTIMATIVA devida e não o IRPJ/CSLL a pagar após os ajustes determinados pela legislação e
surgido depois do fechamento das Demonstrações Financeiras.
Então impensável possa a recorrente se furtar de recolher valor apurado em
setembro ou outubro, como no caso tratado, e que se refira a estimativa (com observância DE
TODOS os contornos legais que a lei impõe, inclusive com assunção do balancete de redução ou
suspensão).
Em suma, valores de estimativas mensais e valores pertinentes a ajustes anuais
têm diferentes bases jurídicas, formas de cálculos diferentes e vencimentos das obrigações
igualmente diferentes.
São, por evidente, institutos distintos que têm tratamento distintos!
Para finalizar, veja-se o artigo 858 do RIR/1999:
Pagamento por Estimativa Mensal
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
10
Art.858.O imposto devido, apurado na forma doart. 222, deverá ser pago
até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir (Lei no
9.430, de 1996, art. 6o).
§1oO saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será (Lei no 9.430, de
1996, art. 6o, §1o):
I-pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II-compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a
entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a
maior.
§2oO saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior
será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 856,
a partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento (Lei no 9.430, de
1996, art. 6o, §2o).
§3oO prazo a que se refere o §1o, inciso I, não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do
mês de janeiro do ano subseqüente (Lei no 9.430, de 1996, art. 6o, §3o).
Então, induvidosamente as situações são distintas:
i)
O imposto devido e apurado na forma do artigo 222 (estimativa mensal)
será pago até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se
referir.
ii)
O imposto devido e apurado em 31 de dezembro será pago em quota
única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, se
positivo, observado o disposto no § 2o;
iii)
O prazo a que se refere o § 1o, inciso I, não se aplica ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês
de janeiro do ano subsequente.
Com isso tem-se:
a)
No primeiro caso, a estimativa mensal (qualquer mês, inclusive
dezembro) será paga até o último dia útil do mês subsequente;
b)
O ajuste anual (apuração nas Demonstrações Financeiras, com
observância das normas contábeis e com as adições, exclusões e ajustes),
será recolhido até o último dia útil de março do ano seguinte;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
11
c)
Este prazo (último dia útil de março) NÃO SE APLICA ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de
janeiro do ano subsequente, por ser relativo à estimativa apurada;
d)
Valor apurado em “dezembro” não é sinônimo de valor apurado em “31
de dezembro”, no primeiro tópico trata-se de apuração provisória,
assumida a partir do levantamento de balancetes de suspensão ou
redução que têm como escopo encontrar o montante da estimativa
mensal a recolher; no segundo, está-se diante do próprio resultado final
do período, ou seja, o efetivo “IRPJ ou CSLL a pagar” exteriorizado após
todos os lançamentos contábeis, conciliações, conferências e ajustes
(adições e exclusões) nas bases de cálculo dos dois tributos;
e)
Por fim, ressalte-se, o fato de que, em algumas vezes, tais valores possam
vir a ser iguais, seja por não haver ajustes a proceder nas bases de
cálculo, seja em razão de a contabilidade da contribuinte estar
rigorosamente atualizada, permitindo apuração completa e definitiva de
valores, essa eventual coincidência de valores em nada modifica a
natureza dos institutos, como exaustivamente visto atrás.
Ratificando este cenário legislativo, a IN n. 93/97 (tida por muitos como
verdadeiro mini regulamento do IRPJ em face de sua profundidade na regulamentação dos
dispositivos legais a que se reportou, definiu, com fundamento no § 4o, do art. 230, do RIR/1999 (§
4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto neste artigo (Lei no 8.981, de
1995, art. 35, § 4o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o), o seguinte:.
Pagamento por Estimativa
Art. 20. O imposto devido, apurado na forma dos art. 3o a 10, deverá
ser pago até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se
referir.
Parágrafo único. O prazo a que se refere este artigo aplica-se
inclusive ao imposto relativo ao mês de dezembro, que deverá ser
pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente.
Então, a clareza é solar: no último dia do período seguinte haverá sempre (ou
quase sempre) estimativa a recolher, sendo apurada, i) sobre a receita bruta e acréscimos ou, ii)
com base no balancete de redução ou suspensão.
No caso dos autos, setembro e outubro de 2016.
Então, como não é possível ao Fisco lançar estimativas não recolhidas após o
término do ano-calendário, a norma imperativa dispôs ser cabível a aplicação da penalidade pelo
seu descumprimento, no caso, a multa isolada de 50% sobre a estimativa apurada e não paga
(situação incontroversa nos autos!).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
12
Conferindo no auto de infração:

E na jurisprudência deste Tribunal:

Com a seguinte conclusão de voto:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
13

Finalizando, como bem pontuado pela Corte Maior no RE 479956/SC,
“A opção pela sistemática de pagamentos por estimativa
objeto dos arts. 2o e 30 da Lei 9.430/1996 traz um bônus
e um ônus.
O bônus é uma grande redução de complexidade
operacional, com a dispensa de apuração trimestral do
lucro real.
O ônus é o recolhimento mensal dos dois tributos
calculados por estimativa, ainda que a empresa suponha
que, no acerto final, irá apurar valores menores do que os
estimados.
Cada contribuinte é livre para optar ou não pelo regime,
mas de todo inviável escolher apenas parte dele.
Nas situações verdadeiramente equivalentes há isonomia
entre contribuinte e Fisco. Se a empresa recolhe valor
calculado por estimativa a menor, deverá pagar a
diferença com acréscimo da Selic. Por outro lado, se
efetuar a maior o mesmo recolhimento devido por
estimativa, o contribuinte terá direito à devolução da
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
14
diferença com juros calculados com base na mesma taxa
Selic.
Recurso extraordinário não provido”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em negar provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto da Relatora e por maioria de
votos, vencido o Ministro Marco Aurélio, em sessão da Primeira
Turma, sob a presidência do Ministro Luiz Fux, na conformidade da
ata do julgamento.
Compareceu à Sessão o Dr. Paulo Mendes de Oliveira, Procurador da
Fazenda Nacional, pela União.
Brasília, 22 de outubro de 2019.
Ministra Rosa Weber
Relatora
Por fim e para que não pairem dúvidas, apreciam-se nestes autos tão somente os
lançamentos de multa isolada (e de 2016!), não havendo qualquer concomitância com multa de
ofício, sendo inaplicável, portanto, a Súmula CARF no 105, suscitada pela recorrente.
Em síntese, optando a contribuinte por este sistema, deve arcar com o ônus de
cumprir os mandamentos legais, dentre eles, submeter-se à imposição de multa isolada sobre
estimativas não recolhidas.
Por fim, e apenas como complemento do que foi traduzido acima, sirvo-me do
escorreito voto exarado pelo Relator da decisão recorrida, Julgador José Régula Filho, a respeito
das demais ponderações trazidas no recurso voluntário da recorrente (adesão a parcelamento e
denúncia espontânea), assumindo como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na
forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria

2Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
15
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)3, o voto condutor proferido no Acórdão no108-026.934
– da 3a Turma da DRJ08, sessão de 19/08/2022 (fls. 96/107) cujos fundamentosadoto nesta parte:
“Quanto à adesão ao parcelamento (Medida Provisória n° 9 766/2017
– Programa de Regularização Tributária — PRT), tal não constitui
causa de inibição do lançamento das multas isoladas.
Conforme já exposto linhas acima, a apuração mensal do imposto e
da contribuição, determinados sobre as bases de cálculo estimadas
da pessoa jurídica que opta pela tributação pelo lucro anual, é
obrigatória
por
expressa
determinação
legal.
Portanto,
o
recolhimento mensal das antecipações deve ser realizado, sob pena
do contribuinte ficar sujeito ao lançamento das respectivas multas
isoladas em caso do seu inadimplemento.
A multa isolada prevista no art. 44, II, “b” da Lei n° 9.4330/1996 tem
o objetivo de tornar efetivo o cumprimento pelo contribuinte de sua
obrigação de fazer as antecipações mensais. O fato gerador da multa
isolada diz respeito ao “valor do pagamento mensal que deixar de ser
efetuado”, ou seja, caso não seja efetuado o recolhimento da
estimativa, a multa torna-se devida. Por essa razão, o posterior
parcelamento da estimativa não inibe a aplicação da multa isolada,
pois essa já era devida.
Ademais, o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, de acordo com o art. 151, VI, do CTN, e não de sua
extinção, cujas formas estão previstas no art. 156 do CTN. Não sendo
o parcelamento forma de pagamento, cabível a aplicação da multa
isolada.

3Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.014 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726393/2017-76
16
Sobre a alegação de que a declaração em DCTF dos débitos das
estimativas seria causa de denúncia espontânea, regulada pelo artigo
138 do CTN, o argumento é também improcedente.
De acordo com o art. 138 do CTN, a responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração quando, antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, é
promovido o pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. Como
sabemos, esse não foi o caso dos autos do presente processo.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação
apresentada e pela manutenção integral do crédito tributário
lançado”.
Desse modo, o RV não pode ser provido.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, voto por NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 157
DF CARF MF
Original